Tribunal: TJES
Processo: 0000107-75.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000107-75.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000107-75.2021.8.08.0045

APELANTE: JULIANO MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, IV,
DO CP
.
TRIBUNAL DO JÚRI.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL
ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA
. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/12. PRECEDENTES STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, porquanto não restou demonstrada a necessidade do réu em repelir injusta agressão praticada pela vítima, sendo a prova testemunhal coligida firme no sentido de que a vítima estava desarmada
.

3. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

4. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

5. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação. Precedentes STJ.

6. Na hipótese do reconhecimento de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve dar-se de forma parcial. Precedentes STJ.

7. Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea. Precedentes STJ.

8. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena imposta ao apelante.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000107-75.2021.8.08.0045

APELANTE: JULIANO MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANO MARQUES
em face da r. Sentença (Id. 4022105, Vol. 01, pp. 243/246), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do ilícito penal descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em face da vítima
FERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS
, à pena de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da denúncia (Id. 4022105, Vol. 01, pp. 03/05), que, no dia 02/01/2021, por volta das 21h35min, na Rua Boa Vista, n° 201, Bairro Boa Vista, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu golpe de arma branca, contra a vítima FERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS, causando-Ihe sua morte. No dia dos fatos, a vítima e o denunciado estavam em uma mesma mesa de Bar, bebendo, sendo que, em dado momento, a vítima falou para o denunciado: "Se quisesse matá-Io, teria matado”, por três vezes, dando início a uma discussão entre eles. Ato contínuo, quando o proprietário do Bar chamou a vítima, desviando a atenção dela, o denunciado, aproveitando-se da situação e surpreendendo-a de modo a dificultar sua defesa, desferiu um golpe de faca contra o peito do ofendido, causando-Ihe a morte. Em seguida, saiu do estabelecimento com destino ignorado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, deixando de acolher a tese de homicídio privilegiado, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, a Defesa do apelante assevera que o réu cometeu o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial n.º 001/2021 (Id. 4022105, Vol. 01, pp. 07/09), corroborado pelos Boletins Unificados (Id. 4022105, Vol. 01, pp. 11/14, 31/33 e 45/47) e Auto de Apreensão (Id. 4022105, Vol. 01, p. 15).

No tocante à autoria delitiva, cumpre salientar que a testemunha João Carlos Cassani declarou em Juízo (Id. 4022105, mídia anexa) que o autor e o réu estavam conversando, quando a vítima disse umas duas ou três vezes que, se quisesse, teria matado o réu em outra oportunidade.; que, para evitar que a situação se agravasse,
chamou a vítima até a sua mesa e
esta
, ao se virar para atender o chamado,

foi atingida no peito por uma facada desferida pelo réu, o qual saiu do local em seguida. Afirmou, ainda, que a vítima estava
sem camisa,
desarmada, sem meios de defesa;
que Juliano falou “é isso que você está querendo”.

Em Juízo, a testemunha Fernanda Cassani (Id. 4022105, mídia anexa), proprietária do bar em que ocorreram os fatos, esclareceu que estava no local, que viu o réu e a vítima conversando como dois amigos;
que

Juliano esfaqueou Fernando;
que não tinha nada na mão de
Fernando
para se defender;
que não tinha faca, revólver, não tinha nada na mão de Fernando
; que o Juliano falou para Fernando “é isso que você está me pedindo”.

No âmbito policial, a testemunha Roberto Carlos Kieppert (Id. 4022105, Vol. 01, p. 49) declarou que ouviu Fernando falar para Juliano:
"aquele dia se eu quisesse te matar, eu teria"
; que João Carlos para evitar a confusão chamou por Fernando e, quando ele se virou para dar atenção, Juliano disse
"
é
assim que voc
ê
quer"
e sacou uma faca, desferindo um golpe na altura do peito de Fernando e, em seguida, saiu do bar andando normalmente.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4022105, mídia anexa), o réu Juliano Marques confessou a autoria delitiva, declarando que no dia dos fatos chegou para comprar carteira de cigarro e com o troco comprou cachaça; que a vítima afirmou não saber porque ainda não tinha matado o acusado, que já havia ido três vezes para matá-lo; que, nesse dia,
a vítima retirou a faca para acertá-lo, então ele tomou a faca e deu golpe na vítima
; que uns dias antes desse homicídio, a vítima foi na casa dele para matá-lo e, em outra ocasião, no bar da Rute, Fernando arrancou a faca e um espeto para tentar matá-lo e ele deixou pra lá; que o possível motivo da vítima querer matá-lo é por ter ficado insatisfeito que ele quebrou o celular de sua própria namorada, não sabendo informar se a vítima e sua namorada, Valdineia, tinham alguma relação;
que a
vítima retirou a faca da bermuda e iria acertá-lo, quando ele tomou a faca e deu o golpe na vítima pela frente
; que eram amigos de infância e que sua intenção não era fazer isso com ele;
o que
o levou a fazer isso
foi o fato da vítima haver sacado uma faca contra ele; que a vítima estava com a faca dentro da bermuda; que só viu a faca quando a vítima a pegou para sacar contra ele; que pegou a faca da mão da vítima e o golpeou
; que estava preso anteriormente pelo crime de homicídio tentado.

Nesse panorama, não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, porquanto não restou demonstrada a necessidade do réu em repelir injusta agressão praticada pela vítima, sendo a prova testemunhal coligida firme no sentido de que a vítima estava desarmada
.

É de se destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, a Defesa postula a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Cumpre salientar que o Juízo sentenciante deixou de reconhecer a referida atenuante, sob o fundamento de que o réu confessou o delito, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa, portanto invocou a confissão qualificada, o que à luz da jurisprudência, impede o reconhecimento da benesse.

Ora, a teor do disposto no enunciado da Súmula 545, do STJ,
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

À luz de tal diretriz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que
“a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação”. (AgRg no HC n. 547.611/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.)

Assim sendo, “
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento” (AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rog
e
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020).

Desta feita, havendo o acusado confessado a prática delitiva, ainda, que para sustentar a legítima defesa, faz
jus
à atenuante da confissão.

Nesse ponto, a Defesa postula a compensação da atenuante de confissão espontânea pela majorante da reincidência.

Ocorre que, no caso vertente, fora reconhecida a multirreincidência do acusado (Guia de Execução Penal 0000672-31.2013.8.08.00009, processos tombados sb nºs 0000842-42.2009.8.08.0009, com trânsito em julgado em 25/01/2013, e 0000531-56.2012.8.08.0038, com trânsito em julgado em 24/8/2017), o que torna descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea, eis que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“na hipótese do reconhecimento de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve dar-se de forma parcial”.
(AgRg no REsp n. 1.904.290/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

No tocante à fração, “
Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea”.(AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

À vista disso, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a pena-base restou fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na etapa intermediária da dosimetria, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea qualificada e a agravante da multirreincidência, procedo à compensação parcial, exasperando a reprimenda na fração de 1/12 (um doze avos), a teor do entendimento esposado pelo STJ, fixando-a em
15 (quinze anos), 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, que torno
DEFINITIVA
ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Em atenção ao disposto no art. 33, § 1º, alínea "a", do Código Penal, o cumprimento da pena privativa de liberdade se dará, inicialmente, em regime fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)